Tribunal: STF
Processo: HC 184041
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da Capital/PE, no processo nº 0019738-98.2015.8.17.0001, pronunciou o paciente, ante o delito versado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), do Código Penal.
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco desproveu recurso em sentido estrito. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 403.182/PE. A Quinta Turma inadmitiu-o. 
    Os impetrantes sustentam nulidade da pronúncia, apontando violado o artigo 399, § 2º, do Código de Processo Penal. Mencionam haver sido a decisão prolatada por magistrado diverso daquele que conduziu a instrução do processo-crime. Realçam que, na data de formalização do ato, pelo juiz titular Jorge Luiz dos Santos Henrique, o substituto, José Anchieta Félix da Silva, que presidiu a audiência de instrução e julgamento – realizada nos dias 5 de janeiro e 1º de dezembro de 2015, e 8 e 21 de janeiro de 2016 –, encontrava-se em pleno exercício no Juízo. Dizem inobservados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão da tramitação do processo-crime. No mérito, buscam o reconhecimento da nulidade da pronúncia.
    No Superior Tribunal de Justiça, conforme andamento processual, consultado em 8 de julho de 2020, o recurso especial nº 1.335.803, interposto pela defesa, está pendente de apreciação. 
    2. O princípio da identidade física do juiz, previsto no artigo 399, § 2º, do Código de Processo Penal, a encerrar a premissa segundo a qual aquele que instrui o processo-crime deve proferir a sentença, não pode ser levado às últimas consequências. Conforme consta da documentação juntada, o Tribunal de Justiça, ao desprover o recurso em sentido estrito, frisou que a formalização da pronúncia por magistrado diverso daquele que conduzira a instrução processual, ocorreu em virtude de férias regulamentares. A jurisdição é contínua e, tanto quanto possível, observar-se-á a impessoalidade. Preceitos que a afastem hão de ser considerados de forma estrita. O dispositivo, interpretado teleologicamente, enseja a prolação de pronúncia por Juiz diverso do que presidiu a instrução. Não há relevância no pedido de medida acauteladora. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 9 de julho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator